Tribunal: TJDFT
Processo: 0723031-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723031-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMANDO NUNES MELO AGRAVADO: FRANCISCO NUNES DE MELO, JOANA D ARC NUNES DE CASTRO, JOAO NUNES DE MELO, MARLI ALVES FLORES MELO, LUZINETE NUNES REIS, ANTONIO REIS RODRIGUES, JUAREZ NUNES DE MELO, MARCOS NUNES DE MELO, ANELIZIA GONCALVES RODRIGUES, LUCIMAR NUNES DE MELO BONFIM, LUCIANE NUNES DE MELO D E S P A C H O Na decisão de ID 37374737, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no presente agravo de instrumento interposto por ARMANDO NUNES MELO. Na petição juntada ao ID 38249368, o agravante interpôs agravo interno. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte contrária para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator